Tribunal: TJES
Processo: 5005033-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO PEREIRA FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005033-38.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
LUIZ CLAUDIO PEREIRA FERNANDES
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. AFASTAMENTO CAUTELAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. REGIME CONTRIBUTIVO (ART. 40 DA CF). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Concessão de Abono de Permanência com Contagem de Tempo de Serviço”, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. O Recorrente sustenta que esteve afastado cautelarmente no período de 01/07/2018 a 30/10/2023 em razão de Processo Administrativo Disciplinar, posteriormente arquivado, com sua reintegração ao cargo, motivo pelo qual o referido período deveria ser computado para fins de concessão do abono de permanência.

3. A sentença entendeu que o período de afastamento não poderia ser considerado como tempo de contribuição, bem como que o servidor não havia preenchido os requisitos legais para aposentadoria voluntária.

4. O abono de permanência possui natureza constitucional e caráter compensatório, sendo devido ao servidor que, preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

5. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, o servidor deve preencher cumulativamente os requisitos de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo efetivo.

6. O direito ao abono não decorre apenas do tempo de serviço, mas do preenchimento integral das condições para aposentadoria voluntária.

7. O art. 166, XIV, da LC nº 46/94 prevê que o afastamento preventivo, se inocentado ao final, é considerado como tempo de efetivo exercício.

8. Entretanto, o conceito de tempo de efetivo exercício não se confunde com tempo de contribuição previdenciária.

9. O regime previdenciário dos servidores públicos é contributivo e solidário, conforme art. 40 da Constituição Federal, não sendo possível admitir contagem de tempo fictício.

10. No caso dos autos, embora o Recorrente tenha sido reintegrado ao cargo, não restou demonstrado que o período de afastamento tenha sido validamente computado como tempo de contribuição previdenciária apto a completar os requisitos legais para aposentadoria voluntária.

11. Consta, inclusive, extrato previdenciário indicando previsão de aposentadoria apenas em data futura, evidenciando que não estavam preenchidas as exigências legais quando do requerimento administrativo.

12. Assim, ausente o requisito essencial — preenchimento integral das condições para aposentadoria — não há falar em direito ao abono de permanência.

13. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

14.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)